Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-30.2015.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000784-30.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSELI DA SILVA - CPF: 861.990.801-49 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ANDREATTA - CPF: 567.289.051-20 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A intempestividade recursal obsta o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ROSELI DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da
Ação Reivindicatória
proposta por
CARLOS ALBERTO ANDREATTA
, julgou procedente o pedido inicial para o fim de consolidar o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito na inicial, e determinou a sua imissão na posse

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixou no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Observa-se que o vertente apelo se encontra apto ao julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

De pronto, conclui-se que o recurso interposto pelo requerido não ultrapassa o Juízo de admissibilidade, por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5º, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
. O art. 224, § 3.º, do mesmo Diploma disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, constata-se que a sentença objurgada foi publicada no dia
31/10/2018 – ID. de origem 60336330 – pág. 90.
Referida sentença, inclusive,
transitou em julgado em 17/12/2018
, sem interposição de recurso, como se vê da certidão acostada ao
ID. 60336330 - pág. 92.

Em atenção às normas processuais delineadas em linhas anteriores, uma vez que a sentença recorrida
na origem
foi publicada em
31/10/2018
,
o prazo para a oposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
01º/12/2018,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 27/11/2018 (terça-feira).

No entanto, nota-se que o apelante interpôs recurso de apelação somente em
01º/04/2019 – ID. de origem 60336330 – pág. 108, ou seja, após 06 (seis) meses do trânsito em julgado da sentença.

Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente apelo.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, inciso V, “a”, do CPC,
não se conhece
do apelo interposto.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024